Tribunal: TJSP
Processo: 1005784-31.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE PARTE IDEAL DE IMÓVEL.

Cerceamento de defesa não ocorrido. Prova produzida no sentido de que a parte do imóvel penhorada, desde 1998, não mais pertence aos embargados, porque fora objeto de dação em pagamento em favor do Banco/embargante. Declaração de ineficácia de venda de parte ideal, em autos de execução, que não interfere na titularidade do

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE PARTE IDEAL DE IMÓVEL.

Cerceamento de defesa não ocorrido. Prova produzida no sentido de que a parte do imóvel penhorada, desde 1998, não mais pertence aos embargados, porque fora objeto de dação em pagamento em favor do Banco/embargante. Declaração de ineficácia de venda de parte ideal, em autos de execução, que não interfere na titularidade do Banco, proprietário/possuidor, por dação em pagamento, da totalidade do imóvel. Embargos de terceiro julgados procedentes. Sentença confirmada. Provimento parcial do recurso apenas para retificar o valor da causa.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
Registro: 2020.0001037193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005784-31.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
apelantes HAMILTON DE OLIVEIRA ROSOLEM (JUSTIÇA GRATUITA) e
CÁSSIA ESPIRIDÃO ROSOLEM, é apelado ITAÚ UNIBANCO S.A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1005784-31.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 30.355 – RG.
APELAÇÃO No 1005784-31.2019.8.26.0565 - VOTO No 30.355
APELANTE: HAMILTON DE OLIVEIRA ROSOLEM E CÁSSIA ESPIRIDIÃO
ROSOLEM
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
INTERESSADO: INSTITUTO DE ENSINO DE SÃO CAETANO DO SUL LTDA.
COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL 5a. VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: DAGOBERTO JERONIMO DO NASCIMENTO

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE
PARTE IDEAL DE IMÓVEL.
Cerceamento de defesa não ocorrido. Prova produzida no
sentido de que a parte do imóvel penhorada, desde 1998, não
mais pertence aos embargados, porque fora objeto de dação em
pagamento em favor do Banco/embargante. Declaração de
ineficácia de venda de parte ideal, em autos de execução, que
não interfere na titularidade do Banco, proprietário/possuidor,
por dação em pagamento, da totalidade do imóvel. Embargos
de terceiro julgados procedentes. Sentença confirmada.
Provimento parcial do recurso apenas para retificar o valor da
causa.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1) Trata-se de tempestivo recurso de apelação (fls.
298/324), interposto contra a respeitável sentença de fls. 278/282, não
declarada (fls. 290), que julgou procedentes embargos de terceiro
para desconstituir a penhora do imóvel descrito na petição inicial,
com disciplina de sucumbência orientada pelo princípio da
causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1005784-31.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 30.355 – RG.
Inconformados, os embargados apelam para pedir a
reforma da sentença.
Preliminarmente, aduzem: a) nulidade da sentença
por ausência de fundamentação, pois o Banco/apelado é carecedor de
ação por falta de interesse de agir, na medida em que não provou ser
detentor do título de propriedade do imóvel. Afirmam que o próprio
Cartório de Registro de Imóveis, por meio de informação ao Juízo,
esclareceu que o domínio do imóvel penhorado remanesce em nome
de Antonio e Miriam e que eventual prenotação de título apenas
possui o potencial de alterar a titularidade em favor do Banco, de
modo que, não ostentando a condição de proprietário, não possui
interesse em opor embargos de terceiro; b) nulidade da sentença por
cerceamento de defesa. Apontam questões controversas que estavam
a demandar o saneamento do processo, e o julgamento no estado
implicou em cerceio ao amplo contraditório e representou decisão-
surpresa, vedada pelos artigos 9o e 10 do CPC; c) nulidade da
sentença por violação ao artigo 1.022, I e II do CPC. Alegam que a
sentença é omissa sobre ponto essencial, uma vez que não se
pronunciou sobre o fato de a propriedade imobiliária encontrar-se
registrada em nome dos embargantes, e há decisão que declarou a
ineficácia da alienação feita anteriormente à dação em pagamento, o
que teria comprometido toda a cadeia sucessória. Alegam que não
houve enfrentamento da questão da competência da 4a Vara Cível,
que declarou a ineficácia de uma das alienações. Pedem novo exame
do tema do valor da causa. Suscitam incidente de falsidade em relação
à certidão da matrícula do imóvel, postulando por produção de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1005784-31.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 30.355 – RG.
pericial. Quanto ao mérito, insistem que são os proprietários do
imóvel penhorado, conforme, aliás, expressam as certidões expedidas
pelo Oficial do Registro de Imóveis e Anexos e Documentos e
Pessoas Jurídicas de São Caetano do Sul. Citam, no mesmo sentido,
sentença
proferida
nos
autos
de
ação
trabalhista
(0010119-63.2016.5.15.0148). Apontam a invalidade/nulidade da
dação em pagamento realizada em 28/12/1998, em favor do Banco
Itaú. Afirmam ter havido quebra da continuidade registrária.
Defendem que a declaração de ineficácia da alienação, ocorrida em
fraude de execução, acarreta o cancelamento de um registro e, por
isso, contamina as alienações sucessivas. Defendem que não há que se
cogitar que a dação em pagamento surtiria efeitos parciais. Apontam
para a indivisibilidade da hipoteca. Alegam que o próprio Banco
admitiu que obteve o registro da escritura de compra do imóvel
(matrículas 6.258 e 14.061), justamente por conta da declaração de
fraude da alienação anterior. Afirmam que não foi considerado o fato
de que o Banco não possui domínio algum sobre o imóvel. Aduzem,
por fim, que o Banco embargante não pode ser considerado
adquirente de boa-fé. Aguardam, em tais termos, o provimento do
recurso.
Contrarrazões fls. 344/348.
Oposição ao julgamento virtual manifestada pelo
Banco/embargante (fls. 362).
Juntada de atos constitutivos e de regularização da
representação processual (fls. 364).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1005784-31.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 30.355 – RG.
É o relatório.
2) Admito o recurso, tempestivo e isento de preparo,
mostrando-se, quanto ao mais, atendidos os requisitos do artigo 1.010,
II, do Código de Processo Civil.
3) Os embargos de terceiro foram opostos por ITAÚ
UNIBANCO S.A. com o escopo de afastar da constrição o imóvel
registrado na matrícula no 14.061 do 1o Cartório de Registro de
Imóveis da Cidade de São Caetano do Sul, promovida na ação que o
Instituto de Ensino de São Caetano do Sul Eireli-EPP move a
HAMILTON DE OLIVEIRA ROSOLEM E CÁSSIA ESPIRIDIÃO
ROSOLEM.
Por
sentença,
os
embargos
foram
julgados
procedentes para desconstituir a penhora efetiva nos autos principais.
À exceção do valor atribuído à causa, que será
corrigido, o recurso, quanto ao mais, não está em caso de ser provido.
Descabe cogitar de nulidade da sentença
Não
implica
ausência
de
fundamentação
o
indeferimento das teses sustentadas na defesa ofertada nos embargos
de terceiro, de modo que a sentença, no caso, é bastante clara quanto
aos elementos de convicção do julgador.
A propósito, o colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a
decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe
de forma clara e concisa as razões de seu convencimento” (AI 633.389 AgR/RJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1005784-31.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 30.355 – RG.
Primeira Turma, Rel. Ministro RICARDO LEVANDOWSKI, julgado em 22
de junho de 2007).
Não há que se falar em ausência de interesse de agir
da Instituição Financeira/embargante para o ajuizamento dos
embargos de terceiro que, como é cediço, servem para proteção da
posse ou do domínio, inclusive fiduciário, nos termos do art. 674, §
1o, do CPC.
Aliás, o Banco/apelado juntou aos autos a escritura
de rescisão de venda e compra (fls. 16/21, outorgada em 10/08/2007),
por força da qual a propriedade, posse e direitos dos imóveis objetos
das matrículas 14.061 e 6.258, ambos do 1o Cartório de Registro de
Imóveis de São Caetano do Sul/SP, retornaram à sua titularidade, de
tal sorte que não cabe falar em falta de interesse de agir por parte do
Banco/apelado.
Descabe, também, cogitar de cerceamento de
defesa, pois o julgamento antecipado é faculdade do Magistrado, que,
como destinatário da prova, tem a prerrogativa de decidir da
conveniência da dilação probatória em cada caso concreto,
indeferindo diligências desnecessárias, inclusive para garantia de um
processo civil célere e eficaz.
No caso, versando a causa sobre matéria unicamente
de direito, era dispensável a dilação probatória, não se verificando
decisão-surpresa apenas porque se cogitara, anteriormente, de
eventual saneamento do processo, que se mostrou despiciendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1005784-31.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 30.355 – RG.
Quanto ao valor da causa, os embargados/apelados
têm razão, porquanto, nos embargos de terceiro, o valor da causa
corresponde ao valor do bem perseguido (STJ-1a Turma, AI
1.052.363-AgRg, Ministra DENISE ARRUDA, julgado em 06 de
novembro de 2008, DJ de 04 de dezembro de 2008).
Corrijo, assim, o valor da causa, fixando-o no valor
de R$ 112.000,00
cento e doze mil reais - (valor constante da
escritura juntada, fls. 18).
Não conheço do incidente de falsidade em relação à
certidão da matrícula do imóvel (14.061, fls. 26/33). Simples cotejo
das certidões (cópia fls. 26/33) e daquela juntada (fls. 214/223),
permite aferir que a primeira, exibida pelo Banco/embargante, foi
extraída do sítio eletrônico (www.registradores.org.br) e visualizada
em 02 de outubro de 2018, ao passo que a de fls. 214/223, foi
expedida em 19 de novembro de 2019 e, por isso, atualizada com os
registros: Av. 25, em 23 de outubro de 2018; Av. 26, em 11 de abril
de 2019; e, Av. 27, em 19 de novembro de 2019.
4) No mérito, cumpre confirmar a sentença pelos
próprios fundamentos.
O cerne da questão em debate é saber se os
embargados/apelantes -- HAMILTON DE OLIVEIRA ROSOLEM e
CÁSSIA ESPIRIDIÃO ROSOLEM -- são titulares da terça parte ideal do
imóvel objeto da matrícula 14.061, 1o Cartório de Registro de Imóvel
da Comarca de São Caetano do Sul, alcançada pela penhora
registrada na matrícula (Av. 24, em 29 de junho de 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1005784-31.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 30.355 – RG.
A resposta é negativa, pois, conforme expressado na
sentença, o imóvel em questão não pertence ao executado Hamilton,
desde 1998, quando realizada a dação em pagamento em favor do
Banco/embargante.
A matrícula do imóvel no 14.061 (fls. 214/223)
expressa que o imóvel referido pertenceu a HAMILTON DE OLIVEIRA
ROSOLEM e sua mulher, ALDO ROSOLEM e sua mulher e ÁLVARO
ROSOLEM e sua mulher (R.1, em 24 de agosto de 1994).
No R.2, em 16 de outubro de 1995, consta a
constituição de hipoteca ao ITAU BANCO.
No R.4, consta que por escritura, os proprietários
ALDO ROSOLEM e CÉLIA REGINA PEÇANHA, titulares da parte ideal
de 1/3 (um terço) do imóvel, transmitiram-na por venda a HAMILTON
DE OLIVEIRA ROSOLEM casado com CÁSSIA ESPIRIDIÃO ROSOLEM e
a ÁLVARO ROSOLEM casado com RAQUEL RUBINATO ROSOLEM,
donos da fração ideal remanescente de 2/3.
No R.5, consta hipoteca de segundo grau e, no R.7,
em 28 de dezembro de 1998, por escritura pública de 21 de outubro
de 1998, consta que HAMILTON DE OLIVEIRA ROSOLEM e sua mulher
CÁSSIA ESPIRIDIÃO ROSOLEM e ALVARO ROSOLEM e sua mulher
RAQUEL RUBINATO ROSOLEM, deram o imóvel matriculado, em
dação em pagamento, pelo valor de R$ 193.000,00, ao BANCO ITAÚ
S.A.
Por esta sequência de registros imobiliários, fica
claro que a totalidade do imóvel foi objeto de dação em pagamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1005784-31.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 30.355 – RG.
em favor da instituição financeira, regularmente registrada
Os atos de registro que se seguiram dão conta de
que o Banco/apelado, transmitiu o imóvel a terceiros (Antonio Ávila
Espinosa e Miriam Dias Ávila, R.8), sobrevindo, porém, decisão
judicial nos autos de execução de alimentos movida contra ALDO
JOSÉ ROSOLEM, em curso perante a 4a Vara Cível da Comarca de São
Caetano do Sul, que declarou a ineficácia do ato de venda constante
no R.4 da matrícula do imóvel, da parte ideal de um terço (1/3), feita
por ALDO e CÉLIA, por escritura, a HAMILTON e ÁLVARO e
respectivas mulheres.
A decisão de declaração de ineficácia da primitiva
venda de parte ideal, supra mencionada, não tem, no bojo destes
embargos de terceiro, o efeito almejado pelos embargados/apelantes,
ou seja, em nada altera a dação em pagamento feita ao
Banco/apelante, pelos primitivos devedores, conforme, aliás, ficou
bastante claro na sentença:
Todavia, foi declarada fraude à execução e a ineficácia da
alienação de 1/3 do bem realizada por Aldo Rosolem e sua ex-exposa
Célia Regina Peçanha (R.4), com relação aos autos da Execução de
Alimentos, processo no 736/98 da 4a. Vara Cível da Comarca de São
Caetano do Sul (Av. 9 e R. 11).
Em razão disso, o Banco-embargante promoveu a rescisão do
contrato de compra e venda firmado com Antonio Ávila Espinosa e
Mirim Dias Ávila, retornando a propriedade e a posse do bem à
instituição financeira e o não efetivado nesta matrícula, em razão da
certificação anterior da fraude, com nota de devolução apresentada pelo
Cartório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1005784-31.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 30.355 – RG.
Corroborando todas essas alegações, o Oficial interino do 1o
Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil da Pessoa
Jurídica local, informou que revendo a aludida matrícula constatou que
o imóvel objeto desta lide estaria registrado integralmente em nome de
Antonio Ávila Espinosa e Miriam Dias Ávila, notadamente porque a
declaração de ineficácia (Av. 9 e R. 11) é tão somente em relação ao
processo de execução cuja penhora está averbada, não alterando a
titularidade do bem (fls. 184).
E mais, salienta que consta prenotação sob no 99000 de uma
escritura pública “com potencial de alterar a titularidade do imóvel em
comento. Trata-se de compra e venda (chamado pelos interessados de
escritura de rescisão de compra e venda) em que se pretende o retorno
da propriedade dos titulares Antonio e Miriam para o anterior
proprietário Banco Itaú. Os interessados pretendem rescindir a
compra e venda registrada sob no 08 da matrícula sob exame (dia
17/03/2020), ante se encontra em análise” (fls. 185).
Assim sendo, no caso em exame, vê-se que o imóvel em questão
não pertence ao executado Hamilton desde 1998, quando foi realizada a
Dação em pagamento, pertencendo, nos moldes explicitados, ao Banco
embargante.
Por fim, não se cogita de deslocamento de
competência para a 4a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul.
Conforme já assentado, a declaração de ineficácia (Av. 9 e R. 11),
atingiu a venda de parte ideal do imóvel (1/3), que antes pertencia a
Aldo e Célia.
O escopo destes embargos de terceiro é afastar a
constrição que recaiu sobre a parte ideal (33,33%) que, consoante a
farta prova documental exibida, pertencia aos embargados/apelantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1005784-31.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 30.355 – RG.
mas, como visto, desde 1998, não mais lhes pertence, porque fora
objeto de dação em pagamento ao Banco.
Destaca-se, por fim, que há embargos de terceiro
opostos pelo embargado/apelante Hamilton de Oliveira Rosolem, na
ação de Reintegração de Posse que lhe é movida pelo Itaú Unibanco,
aqui
embargante
(autos
digitais
1004408-44.2018.8.26.0565),
envolvendo o mesmo imóvel, julgados improcedentes por sentença
proferida em 1o grau, ora em grau de recurso.
Conclusivamente, a sentença bem resolveu a lide e
pode ser confirmada pelos próprios fundamentos, exceto no
pertinente ao valor da causa, que ora se retifica.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso de apelação.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator